Tribunal: TJSP
Processo: 1501733-12.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r mercadoria "em condições impróprias para o consumo", prevista no tipo penal, e o conceito de produto impróprio ao consumo estabelecido na Lei no 8.078/90. Situação não configurada. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Criminal 1501733-12.2019.8.26.0599; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios

Relator(a):

Laerte Marrone

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
Apelação. Decisão que rejeitou o aditamento à denúncia. Recurso da acusação. Esta Câmara firmou orientação no sentido que a configuração do crime previsto no artigo 7o, IX, da Lei no 8.137/90 postula que a prova pericial ateste a efetiva nocividade da mercadoria para o consumo, não se mostrando suficiente a simples constatação de que o prazo de validade encontra-se vencido ou o desacordo com as

Ementa:
Apelação. Decisão que rejeitou o aditamento à denúncia. Recurso da acusação. Esta Câmara firmou orientação no sentido que a configuração do crime previsto no artigo 7o, IX, da Lei no 8.137/90 postula que a prova pericial ateste a efetiva nocividade da mercadoria para o consumo, não se mostrando suficiente a simples constatação de que o prazo de validade encontra-se vencido ou o desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Em outras palavras, não existe uma equivalência entre a elementar mercadoria "em condições impróprias para o consumo", prevista no tipo penal, e o conceito de produto impróprio ao consumo estabelecido na Lei no 8.078/90. Situação não configurada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001001755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501733-12.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANTENOR
COGO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
ministerial. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501733-12.2019.8.26.0599 -Voto no 15.004
2
Apelação Criminal no 1501733-12.2019.8.26.0599
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Antenor Cogo
Comarca: Piracicaba
Voto no 15.004
Apelação. Decisão que rejeitou o aditamento à denúncia.
Recurso da acusação. Esta Câmara firmou orientação no
sentido que a configuração do crime previsto no artigo 7o,
IX, da Lei no 8.137/90 postula que a prova pericial ateste a
efetiva nocividade da mercadoria para o consumo, não se
mostrando suficiente a simples constatação de que o prazo
de validade encontra-se vencido ou o desacordo com as
normas regulamentares de fabricação, distribuição ou
apresentação. Em outras palavras, não existe uma
equivalência entre a elementar mercadoria “em condições
impróprias para o consumo”, prevista no tipo penal, e o
conceito de produto impróprio ao consumo estabelecido na
Lei no 8.078/90. Situação não configurada. Recurso
improvido.
1. A r. decisão de fls. 226/230, cujo relatório
se adota, ABSOLVEU SUMARIAMENTE o acusado ANTENOR
COGO da acusação referente à prática do crime previsto no art. 272, §§
1o-A e 1o, do Código Penal e REJEITOU O ADITAMENTO DA
DENÚNCIA que lhe imputou a prática do delito previsto no art. 7o,
inciso IX, da Lei no 8.137/1990
Apelou o Ministério Público, buscando a
reforma da decisão hostilizada, para se receber o aditamento à inicial
acusatória e se determinar o regular processamento do feito, pela prática
do crime previsto no artigo 7, IX, da Lei no 8.137/90 (fls. 235/241).
Processado o recurso, a Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial (fls.
271/276).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501733-12.2019.8.26.0599 -Voto no 15.004
3
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo.
3. Verte do aditamento à denúncia (fls.
201/203):
“Consta do incluso inquérito policial que no dia 02 de
dezembro de 2019, aproximadamente às 10:00 horas, na Avenida Nove de Julho,
1174, Jaraguá, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, ANTENOR COGO,
qualificado a fls. 05, tinha em depósito para venda mercadorias impróprias ao
consumo, consistentes em 10 caixas de papelão fechadas contendo 120 garrafas
envasadas e lacradas com logotipo da marca “Smirnoff”.
Segundo se apurou, policiais civis receberam
informações de que no local acima mencionado era realizada a falsificação de
bebidas alcoólicas, razão pela qual para lá se dirigiram e constataram se tratar da
residência do denunciado. Na sequência, realizaram buscas em seu interior e
encontraram as mercadorias acima descritas, pertencentes a Antenor e que seriam
destinadas à venda a terceiros. Além disso, localizaram diversos materiais seriam
utilizados pelo denunciado para envase, vedação e embalagem de bebidas
alcoólicas falsificadas dos tipos vodka, marcas “Smirnoff”, e whisky, marcas “Natu
Nobilis” e “Johnnie Walker”.
Constatou-se por meio de perícia (fls. 189/193) que,
apesar das bebidas contidas nas garrafas indicarem ser do tipo vodca, marca
“Smirnoff”, as características das bebidas não apresentavam semelhanças com
aquelas produzidas originalmente por tal empresa, tratando-se, portanto, de
bebidas falsificadas. De acordo com o artigo 18, §6o, inciso II, do Código de Defesa
ao Consumidor, produtos falsificados são considerados impróprios ao consumo.
A
falsificação
das
mercadorias,
mediante
o
envasamento em garrafas reutilizadas da marca “Smirnoff”, com lacração por
tampas também da referida marca e colocação em caixas de papelão contendo o
logotipo “smirnoff”, visava ludibriar os consumidores, fazendo-os crer que estavam
adquirindo a bebida desta marca, quando, na verdade, seu conteúdo não havia sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501733-12.2019.8.26.0599 -Voto no 15.004
4
produzido por tal empresa e apresentava características diferentes das originais.”
4. Pese este relator já tenha externado
compreensão diversa da matéria1, esta Câmara2 firmou orientação no
sentido que a configuração do crime previsto no artigo 7o, IX, da Lei no
8.137/90 postula que a prova pericial ateste a efetiva nocividade da
mercadoria para o consumo, não se mostrando suficiente a simples
constatação de que o prazo de validade encontra-se vencido ou o
desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou
apresentação. Em outras palavras, não existe uma equivalência entre a
elementar mercadoria “em condições impróprias para o consumo”,
prevista no tipo penal, e o conceito de produto impróprio ao consumo
estabelecido na Lei no 8.078/90. Trata-se de uma orientação em
consonância com o caráter subsidiário do Direito Penal.
Conferir, nesta linha: STJ, RHC no 69.692,
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; HC no 388.374, rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro; RHC no 86.698, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca; TJSP, Apelação no 007734-55.2012.8.26.0495, rel. Des.
Willian Campos.
Um cenário deste tipo não se acha desenhado
na espécie.
A perícia, conquanto tenha pontuado a
inautenticidade das bebidas, “uma vez que possuem características
químicas, físicoquímicas incompatíveis com o produto original”, não
afirmou categoricamente a nocividade dos produtos - na verdade,
1 No sentido de que se cuida de norma penal em branco, de sorte que o conceito de mercadoria imprópria é aquele
previsto nas hipóteses estabelecidas no artigo 18, par. 6o, do Código do Consumidor.
2 Apelação no 0000697-81.2015.8.26.0200, rel. Des. Marco de Lorenzi; Apelação no 0001638-68.2015.8.26.0511, rel.
des. Miguel Marques e Silva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501733-12.2019.8.26.0599 -Voto no 15.004
5
sequer foram submetidos a este tipo de exame (fls. 177/188 e 189/193).
Pelo que, à luz do entendimento acima
esposado, falta, na linha do consignado na sentença, justa causa para o
prosseguimento da ação penal.
5. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso ministerial.
LAERTE MARRONE
Relator